Tribunal: TJDFT
Processo: 0771316-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. REALIZAÇÃO HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença ID 59626008 fundamentou que não restou comprovada a recusa do Estado em fornecer o atendimento necessário, bem como que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal e, ainda, que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica.
3. O recorrente, que possui 48 (quarenta e oito anos), sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com Nefropatia Diabética, necessitando realizar 03 (três) sessões de hemodiálise por semana e que, devido aos seus problemas de saúde e as suas limitações físicas, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, pois não consegue fazer uso do transporte público, conforme registram os laudos e relatórios médicos anexados, apresentando hipotensão e risco de queda por ter amputado membro inferior. Ressalta que não possui condições de realizar seu deslocamento sozinho.
4. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 59627062).
5. Gratuidade de Justiça e antecipação de tutela deferidas (ID 59735559).
6. Manifestação do Ministério Público ao ID 59926767 pelo conhecimento e provimento do recurso.
7. Analisando os autos, nota-se que o recorrente é paciente com 49 (quarenta e nove) anos de idade, possui diagnóstico de insuficiência renal crônica, diabetes tipo II, retinopatia e histórico de amputação de membro inferior ante quadro de pré-diabético diabético, realizando tratamento de hemodiálise por 3 (três) vezes na semana na Clínica Davita, conveniada ao SUS, necessitando de transporte que viabilize a continuidade do tratamento, diante da fragilidade de sua condição social e de saúde, conforme indicam relatórios médicos juntados ao feito.
8. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
9. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
10. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrente, em tratamento, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
11. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
12. No entanto, do caso ora em comento, desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento renal.
13. O recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portador de Doença Renal Crônica, associada a diabetes tipo II, retinopatia e histórico de amputação de membro inferior ante quadro de pé diabético, em suma, na espécie, negar ao recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.
14. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
15. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
16. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
17. Outrossim, a Portaria no 1.675, de 07 de junho de 2018, do Ministério da Saúde1, que trata sobre os critérios para a organização, funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, dispõe que é garantido ao paciente portador de DRC, em hemodiálise, a garantia do transporte sanitário adequado, bem como a existência de central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário.
18. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento renal, no caso, sessões de hemodiálises.
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça ao recorrente, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido.
20. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.